Tribunal: TJES
Processo: 5005233-37.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005233-37.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA PINHEIRO DE JESUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005233-37.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: MARIA PINHEIRO DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, em que a recorrida sustentou a existência de cobranças irregulares em sua conta bancária referente ao parcelamento de contrato de empréstimo já quitado.

Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial determinando a definitiva cessação dos descontos em desfavor da recorrida em relação ao contrato objeto desta demanda, condenando o recorrente a restituir à recorrida, em dobro, todos os valores descontados em excesso após a data de 22/02/2022, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a Instituição Financeira pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida regularidade da contratação impugnada.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos feitos após a data de 22/02/2022, a qual, conforme consta do contrato juntado sob o ID 14875539, seria a data de finalização da avença.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no sentido de que essa prática constitui falha na prestação de serviços, uma vez que impõe à recorrida encargos indevidos após o encerramento do vínculo contratual, em patente violação ao dever de boa-fé objetiva e ao princípio da transparência nas relações de consumo, previstos nos arts. 4º, III, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor, eis que resta comprovado a manutenção dos descontos após a data de 22/02/2022 no documento ID 14875391/

14875397.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano. Inclusive, destaco o brilhante trecho da sentença impugnada, segundo o qual “
Quanto aos danos morais, tenho que a continuidade de descontos indevidos na conta da autora, comprometendo a sua subsistência, mesmo após liquidação do contrato, denota situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento, trazendo transtornos capazes de fundamentar compensação por dano imaterial.
” – ID 14875551.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)